Tribunal: TJBA
Processo: 8003168-95.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003168-95.2021.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOILSON DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s):MATHEUS PIRES SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM CALÇADA DE IMÓVEL COMERCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA APÓS PAGAMENTO PELO SERVIÇO. PARALISAÇÃO DE OBRA E DETERIORAÇÃO DE MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por proprietário de imóvel comercial, condenou a ré ao pagamento de R$ 68.512,85 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de atraso injustificado, superior a cinco meses, na remoção de poste de energia elétrica situado na calçada do imóvel, mesmo após pagamento integral do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da demora na remoção do poste; (ii) verificar se os valores fixados a título indenizatório devem ser reduzidos ou afastados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura relação de consumo a prestação de serviço público de energia elétrica, aplicando-se as normas do CDC e a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A concessionária somente se exime de responsabilidade se provar culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou inexistência do defeito, ônus que não foi cumprido.

5. A demora injustificada na execução do serviço, mesmo após o pagamento, caracteriza falha na prestação e enseja reparação integral dos prejuízos, por força dos arts. 14 e 22 do CDC.

6. A prova técnica e documental comprova que a paralisação da obra ocasionou deterioração estrutural e perda de materiais, justificando o valor arbitrado para os danos materiais.

7. O dano moral decorre in re ipsa da conduta omissiva que frustrou o exercício do direito de propriedade e paralisou obra regularmente licenciada, não se tratando de mero aborrecimento.

8. O quantum fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais e morais causados por atraso injustificado na remoção de poste, mesmo quando o serviço é cobrado do consumidor.

2. O dano moral decorrente de conduta que impede o exercício pleno do direito de propriedade configura-se in re ipsa.

3. O valor da indenização deve observar as circunstâncias do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a função pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, § 6º;

CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 6º, VIII, 14 e 22;

CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 187598/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28.08.2012;

TJ-BA, Apelação nº 0501452-77.2018.8.05.0022, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 29.07.2024;

TJ-PE, AC nº 0001261-02.2021.8.17.3110, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, j. 20.04.2022;

TJ-PB, Apelação Cível nº 0849635-41.2017.8.15.2001, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003168-95.2021.8.05.0138,
em que figuram como
Apelante –

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Apelado –

JOILSON DOS SANTOS ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
nos termo
s do voto da Relatora.

Salvador, .

11